Tribunal: TJDFT
Processo: 0011635-02.2016.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO EM MATERIAL MILITAR. ART. 262 CPM. RECURSO DO MP. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
1. A prova produzida nos autos demonstra que não houve dolo na conduta dos agentes no intuito de praticar dano em material de utilidade militar, devendo ser mantida a absolvição.
2. Apelação conhecida e desprovida.